Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-09.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006630-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (AGRAVANTE), KETURA SHAMIRA NAVES AMIK - CPF: 039.422.641-02 (AGRAVADO), KEDIMA THAIRANE NAVES AMIK - CPF: 047.958.851-17 (AGRAVADO), GABRIEL SALIM NAVES AMIK - CPF: 056.627.761-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS BENTO CAVALLIERI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Reparação por Danos Morais n.º 1001219-70.2022.8.11.0004, ajuizada por KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS, deferiu a tutela antecipada pleiteada na exordial e determinou o bloqueio da matrícula nº 40.142.

O recorrente aduz, em suas razões, que o valor inserido no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo Juízo no autos da Ação de Rescisão Contratual de n.º 1000628-45.2021.811.0004, refere-se somente ao saldo remanescente da compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, na transação realizada em 19.01.2001 entre o genitor dos agravados,
de cujus
Joaquim Amik, e a Sra. Rosangela Maria Quiste.

Informa que nesse contrato foram pagos, por meio de notas promissórias em diversas datas, totalizando o montante de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil) e que o valor de R$370.000,00 (trezentos e setenta mil) foi representado por 10.724 arrobas de boi, com data de pagamento para o dia 30.05.2022.

Pontua que essas notas promissórias foram repassadas pelo falecido genitor dos agravados, que deram quitação ao recebimento e o restante do pagamento foi repassado a Sra. Maria de Fatima Naves, genitora dos agravados e concubina do
de cujus
Joaquim Amik.

Esclarece que o acordo realizado entre as partes e homologado pelo Juízo não foi referente à venda integral do imóvel rural, mas sim um saldo remanescente, pois a Sra. Rosangela Maria Quiste não estava em poderes de todos os comprovantes de pagamento, desse modo, o valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos e mil reais) acordado foi devidamente cumprido pelo agravante.

Aduz que os agravados estavam regularmente representados por advogado, com poderes específicos para transigir, quando da celebração do acordo, de modo que trata-se de um ato jurídico perfeito e legal.

Discorre sobre a legitimidade do acordo celebrado e homologado e afirma que se alguém deve prestar contas de um possível dano aos agravados este alguém é o Dr. Heloizio Oliveira Silva, advogado nomeado para representá-los.

Assevera que não restou comprovado pelos agravados a probabilidade do direito ou o risco da demora a ensejar o deferimento da medida liminar vindicada, qual seja o bloqueio da matrícula referente a área rural denominada Fazenda Água Limpa, com área total de 2.931,62 há (dois mil, novecentos e trinta e um hectares, sessenta e dois ares) sendo 1.488,85 ha (Um mil quatrocentos e oitenta e oito hectares e oitenta e cinco ares), de área escriturada, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças – MT, sob nº: 40.142.

Discorre ao final sobre a concessão indevida dos benefícios da assistência judiciária aos agravados, pois estes possuem capacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma para liberar o bloqueio aposto na matrícula n.º 40.142 do imóvel rural denominado Fazenda Água Limpa, bem como seja revogado o benefício da assistência judiciária deferida aos agravados.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 124798658.

O Julgador
a quo
prestou as informações pertinentes no Id. n.º 125971269.

Em contrarrazões de Id. n.º 2217564, a parte recorrida pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão recorrida. No mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados.

Tentativa de conciliação infrutífera conforme termo de Id. n.º 138057684.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Ausência Impugnação).

A parte agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica às razões do
decisum
.

De acordo com o princípio da dialeticidade ou congruência recursal, as insurgências recursais devem impugnar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, invocando razões de fato e de direito pelos quais a parte entenda ser reformada, sob pena de não conhecimento.

A propósito, trago os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.),
in verbis
:

“princípio da dialeticidade'. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

No caso, em que pese as alegações da parte agravada, verifico que as razões recursais, enfrentam os fundamentos lançados no
decisum
pelo julgador de primeiro grau quanto ao deferimento da tutela antecipada para determinar o bloqueio da matrícula nº 40.142, logo, existe impugnação específica ao fundamento do
decisum
atacado, não havendo que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Trata-se o processo de origem de Ação Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Reparação por Danos Morais n.º 1001219-70.2022.8.11.0004, ajuizada por KETURA SHAMIRA NAVES AMIK E OUTROS visando anular o acordo celebrado e homologado nos autos da Ação de Rescisão Contratual de n.º 1000628-45.2021.811.0004.

Ao deferir a medida liminar pleiteada pelos autores/agravados, o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“A probabilidade do direito encontra-se evidenciada nos diversos documentos acostados à petição inicial, dos quais se destacam a cópia do acordo firmado entre as partes nos autos nº 1000628-45.2021.811.0004, onde fora narrado que a venda do imóvel entre o Sr. Lucas Bento Cavallieri e a Sr. Rosângela Maria Quiste se deu no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), no ano de 2020, ou seja, valor muito superior ao valor pago no acordo firmado entre as parte onde foram pagos somente R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais). 10. Outro documento (id. 75735009), que demonstram a discrepância entre o valor pago e o verdadeiro valor do imóvel está no anúncio acostado da venda de uma fazenda na mesma região do imóvel objeto do acordo, onde o valor venal com especificações parecidas é de R$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões de reais). 11. Assim sendo, resta evidente a probabilidade do direito vindicado, isto que o valor do acordo fora muito menor que o preço real do imóvel. 12. O risco ao resultado útil do processo é evidenciado na possibilidade de repasse do imóvel a terceiros, caso não tenha a matrícula bloqueada, gerando danos a eventuais adquirentes do bem, acerca de consequências futuras oriundas de uma demanda em trâmite, não possuindo o alcance de restringir o direito de posse. 13. Cabe ressaltar que o dano inverso causado aos Requeridos por terem seu direito de propriedade limitado em virtude do bloqueio da matrícula é relativamente menor do que os danos que podem ser gerados em virtude de uma venda do imóvel a terceiro que posteriormente venha ser cancelada. 13. Assim sendo, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento da tutela é à medida que se impõe.”
- Id. n.º 124061136.

Nas razões do processo de origem, Id. n.º 124061137, os agravados aduzem que o acordo fora celebrado possui vícios de consentimento resultante de dolo, no ponto entendo que a comprovação dos fatos alegados carecem de dilação probatória e, como afirmado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, há um dano inverso causado a parte requerida, ora recorrente, por terem o seu direito de propriedade limitado em virtude do bloqueio da matrícula.

Com efeito, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que se apure a regularidade e o alegado vício de consentimento.

Portanto, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser reformada a decisão atacada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO EM CONTAS DE TITULARIDADE DA PARTE RÉ. A antecipação de tutela tem como requisito para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência, no caso dos autos, de tais elementos, razão pela qual é de ser mantida a decisão hostilizada. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70074587064, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 06/09/2017).”
(TJ-RS - AI: 70074587064 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ART. 300, CAPUT, DO CPC). RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ARRESTO DE 30% A 50% DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO AGRAVADO. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância. 2. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, o indeferimento dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 3. A pretensão de arresto de valores referentes aos honorários advocatícios afigura-se desproporcional, contrariando a lealdade e a boa fé da relação contratual, quando não observado os arts. 36 e 38 do Código de Ética da OAB 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03186086620178090000, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 04/05/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.”
(TJ-MG - AI: 10000191673763001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

afastar o bloqueio levado a efeito no imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Barra do Garças – MT, sob n.º 40.142.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022